Tribunal: STF
Processo: HC 60087
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
- Habeas corpus. Crime militar. Sursis. Código de Processo Penal Militar, art. 606. Embora favorecam ao paciente os requisitos objetivos do art. 606 e respectiva letra "a", do CPPM, negou-lhe o Tribunal alguns requisitos subjetivos, previstos na letra "b", do mesmo artigo. É irrevisível em habeas corpus a questão de fato afirmada, no acórdão, contrariamente ao réu. Pedido denegado.